Tribunal: TJES
Processo: 5000084-91.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Expropriação de Bens; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-91.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. CERTIDÃO EQUIVOCADA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Atílio Vivacqua contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob fundamento de prescrição, nos autos oriundos de mandado de segurança em que se reconheceu o direito de cálculo do adicional de insalubridade e periculosidade com base no vencimento do cargo dos servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição da pretensão executiva, considerando que o trânsito em julgado da decisão exequenda foi certificado inicialmente de forma equivocada e posteriormente corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executória somente se configura com a inércia da parte após o trânsito em julgado da decisão que se pretende executar, o que não se verifica no caso, pois o ajuizamento do cumprimento de sentença ocorreu em 16/02/2024, menos de um mês após a certificação correta do trânsito em julgado em 27/01/2024.

A certidão anterior, emitida em 27/10/2014, foi posteriormente anulada pelo juízo de origem, que reconheceu o equívoco e determinou a remessa dos autos para remessa necessária, conforme previsto na Lei nº 12.016/2009.

A jurisprudência reconhece que o erro do Poder Judiciário na certificação do trânsito em julgado não pode prejudicar o jurisdicionado de boa-fé, devendo prevalecer a data efetiva e correta do trânsito em julgado posteriormente certificada.

A fé pública das certidões judiciais e o princípio da segurança jurídica impõem o afastamento da prescrição nos casos em que o equívoco do cartório induz a parte em erro quanto ao prazo prescricional, conforme entendimento reiterado do STJ e dos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença inicia-se a partir da data correta do trânsito em julgado, não sendo exigível da parte o ônus decorrente de certidão equivocada emitida pelo Judiciário.

A ocorrência de erro cartorário que induz a parte em erro quanto à fluência do prazo prescricional afasta a configuração da prescrição da pretensão executiva.

Deve ser garantido ao jurisdicionado o regular prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença quando não verificada inércia processual após o trânsito em julgado regularmente certificado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 19, II; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC/2015, arts. 1.013, §4º, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Cível nº 5006250-02.2020.8.24.0007, Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 07.02.2023; TJ-PE, Apelação Cível nº 0004461-17.2019.8.17.2001, Rel. Des. Carlos Moraes, j. 18.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000084-91.2024.8.08.0060

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

APELADO: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca, que julgou extinto o cumprimento de sentença ajuizado em face da municipalidade, ante a ocorrência da prescrição.

Alega o recorrente, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, na medida que o julgador reconheceu a prescrição da pretensão executiva sob a premissa equivocada de que o trânsito em julgado da ação originária teria ocorrido em 27/10/2014.

Aduz que, conforme certidão da 2ª Câmara Cível, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu somente em 27/01/2024.

Destaca, ainda, que o juízo de origem anulou todos os atos processuais a contar da certidão de trânsito em julgado datada de 27/10/2014, remetendo os autos a este egrégio Tribunal para apreciação em sede de remessa necessária.

Contrarrazões no id. 12311558 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença oriundo dos autos do Mandado de Segurança nº 000076-54.2014.8.08.00060, no qual foi concedida a segurança para determinar que a autoridade coatora procedesse ao cálculo do adicional de insalubridade e periculosidade dos servidores municipais, com base no vencimento do cargo.

Segundo consta da sentença datada de 12/05/2014 (id. 12311382 - páginas digitalizadas 39/43), os autos deveriam ter sido remetidos a este egrégio Tribunal de Justiça, consoante disposto no §1º, do art. 14 da Lei nº 12.016/09.

Contudo, a serventia certificou, erroneamente, o trânsito em julgado da sentença em 27/10/2014 (id. 12311383 - página digitalizada 11).

Ocorre que somente em 19/08/2022 o magistrado de origem chamou o feito à ordem, tornando nulos todos os atos processuais praticados a partir de tal certidão, determinando a remessa imediata dos autos a este Sodalício (id. 12311535 - página digitalizada 27).

Após julgamento por este Colegiado, foi certificado o trânsito em julgado em 27/01/2024 (id. 12311535 - página digitalizada 71), data a ser considerada como termo inicial do prazo prescricional.

Friso que não há que se falar em trânsito em julgado no ano de 2014, pois a sentença ainda estava sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1º do art. 14, da Lei 12.016/09, justamente por ter concedido a segurança, não tendo o erro cartorário o condão de levar a entendimento diverso.

Mister ressaltar, também, que a prescrição pressupõe a inércia da parte, o que não se pode afirmar do caso dos autos, vez que o trânsito em julgado somente ocorreu em 27/01/2024, com ajuizamento do cumprimento de sentença em 16/02/2024.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA
.
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EMITIDA EM DUPLICIDADE. CARTÓRIO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU QUE ATESTOU O TRÂNSITO EM JULGADO EQUIVOCADAMENTE, APÓS CERTIDÃO JÁ TER SIDO EMITIDA PELO JUÍZO AD QUEM
. INDUÇÃO DO EXEQUENTE EM ERRO PARA FINS DE CONTAGEM DO LUSTRO PRESCRICIONAL. CERTIDÃO QUE POSSUI FÉ PÚBLICA, COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART . 19, II, DA CF/88). ERRO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O JURISDICIONADO DE BOA FÉ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA, CONTUDO, QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA PARA JULGAMENTO IMEDIATO . INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (TJ-SC - APL: 50062500220208240007, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO Nº 0004461-17.2019.8.17 . 2001 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital APELANTES: Aécio Francisco de Araújo e Outros APELADO: Município do Recife RELATOR: Des. Carlos Moraes EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PELO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA .
CERTIDÃO EMITIDA POR SERVIDOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTENDO EQUÍVOCO QUANTO À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO
. O ART. 19, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DETERMINA QUE SE RESGUARDE A BOA-FÉ DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E DAQUELES QUE AS RECEBEM E DELAS SE UTILIZAM NAS RELAÇÕES JURÍDICAS. ERRO JUDICIÁRIO CUJO ÔNUS NÃO PODE SER IMPUTADO AO JURISDICIONADO DE BOA-FÉ . PRECEDENTE DO STF SOBRE A QUESTÃO.
CONSIDERANDO QUE HOUVE FATOR EXTERNO À VONTADE DA PARTE, IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL (DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADA DE MODO EQUIVOCADO), A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA, DEVENDO O JUÍZO DE ORIGEM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
. DECISÃO UNÂNIME . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de nº 0004461-17.2019.8.17 .2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator, da ementa e das eventuais notas taquigráficas em anexo, integrantes do julgado. Recife, data registrada no sistema. Des. Carlos Moraes (TJ-PE - Apelação Cível: 0004461-17 .2019.8.17.2001, Relator.: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Gabinete do Des . Carlos Frederico Gonçalves de Moraes (3ª CDP))

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição da pretensão executiva, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)